Tribunal: TJDFT
Processo: 0762842-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, diante da "ausência de documentação essencial, notadamente a cópia integral do processo administrativo que deu origem ao auto de infração cuja nulidade se pretende".
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 75020690), consoante disposto na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia, como determina o art. 282, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Aponta também a ausência de comprovação da notificação via AR ou outro meio tecnológico hábil. Aduz que cabia à recorrida juntar aos autos o cadastro com o endereço do recorrente ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico (SNE). Defende que a simples adesão ao sistema SNE não tem a aptidão de comprovar que houve a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Requer que seja declarada a nulidade do auto de infração e de todos os efeitos dele decorrentes.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta que a presente ação possui identidade de partes, causa de pedir e pedido com demanda anteriormente julgada, o que configuraria coisa julgada material.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise sobre a admissibilidade do recurso e, caso conhecido, sobre o mérito quanto à nulidade do auto de infração.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da sentença recorrida.
8. No caso, a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 486, § 1o, do Código de Processo Civil. Entretanto, o recurso inominado limitou-se a apresentar argumentos relacionados ao mérito da demanda (nulidade do auto de infração), que não foi apreciado na decisão impugnada.
9. Verifica-se, portanto, desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
10. Nesse sentido: Acórdão 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1985290, 0802847-82.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso inominado cujas razões não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, por afronta ao princípio da dialeticidade."
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 43; CPC, arts. 485, I, e 486, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1985290, 0802847-82.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.